Tribunal: TJSP
Processo: 1008255-66.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
LOCAÇÃO - CONSIGNAÇÃO DE CHAVES - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Comprovado que a Autora manifestou interesse em desocupar o imóvel - Recusa das Requeridas ao recebimento das chaves (sob a alegação de que o Autor deveria realizar reparos no imóvel) - Eventual reparo do imóvel não impossibilita a entrega das chaves (o que não impede o ajuizamento de ação para a cobrança de danos causados ao bem, se o

Ementa:
LOCAÇÃO - CONSIGNAÇÃO DE CHAVES - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Comprovado que a Autora manifestou interesse em desocupar o imóvel - Recusa das Requeridas ao recebimento das chaves (sob a alegação de que o Autor deveria realizar reparos no imóvel) - Eventual reparo do imóvel não impossibilita a entrega das chaves (o que não impede o ajuizamento de ação para a cobrança de danos causados ao bem, se o caso) - Inconteste a quitação dos aluguéis e encargos da locação até 01 de março de 2020 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar extinto o contrato de locação desde 01 de março de 2020, "bem como para declarar inexistentes débitos da Autora com a parte Requerida decorrentes do contrato objeto deste processo" - Ilegitimidade processual da Requerida Piramid (atua como mera prestadora de serviços da Requerida Regina, na qualidade de mandatária) - RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, EM RELAÇÃO À REQUERIDA PIRAMID, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL